Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-22.2018.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Benefício previdenciário – Espécie 31 - Relato feito na inicial da ação ajuizada pela autora, de onde se extrai a conclusão que a matéria é de natureza previdenciária e não acidentária – Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000859-22.2018.8.26.0146,
da
Comarca
de
Cordeirópolis,
em
que
é
apelante/apelada
ADRIANA
REGINA
TIBELIO
ROZOLEN
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de
Segundo Grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 – Cordeirópolis.
17a. Câmara de Direito Público.
Aptes. e Apdos. - Adriana Regina Tibelio Rozolen e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
Juiz José Henrique Oliveira Gomes.
Voto no 37.250.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL Benefício previdenciário
Espécie 31 - Relato feito na inicial da ação ajuizada pela
autora, de onde se extrai a conclusão que a matéria é de
natureza previdenciária e não acidentária Competência da
Justiça Federal para o julgamento do recurso Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça
Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 74/78, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Adriana Regina Tibelio Rozolen em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-doença, a partir de 13.08.2018 (data do
requerimento administrativo); atualização monetária das parcelas em atraso,
acrescidas de juros de mora; e honorários advocatícios de 10% sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 -Voto no
3
parcelas vencidas até a sentença.
Apela a autora, pugnando pela concessão de
aposentaria por invalidez.
Recorre também o INSS. Bate-se pela reforma do
julgado, aduzindo a inexistência de incapacidade laborativa que justifique a
concessão de auxílio-doença. Sustenta que a autora é contribuinte
facultativa. Insurge-se contra o termo inicial do benefício, pugnando pela
fixação da data de cessação. Pede a exclusão da multa diária para o caso
de descumprimento da obrigação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca a autora com a presente demanda a
concessão de auxílio-doença previdenciário e, por fim, a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Conforme se verifica da petição inicial, a ação
ajuizada pela segurada é de natureza previdenciária. Afinal, não relatou a
autora a ocorrência de nenhum acidente do trabalho ou moléstia
profissional.
Aduz apenas que em razão das moléstias que a
acometem não reúne condições de exercer as suas atividades laborativas.
Ademais, conforme se verifica a fls. 10, o auxílio-
doença requerido administrativamente é previdenciário, espécie 31; e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 -Voto no
4
acidentário.
Tratando-se, pois, de matéria previdenciária, a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal
(CF, arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Nesse sentido se pronunciou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO.
TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA NÃO-ACIDENTÁRIA.
Faculta-se ao segurado ou beneficiário da Previdência Social
propor a ação previdenciária no Juízo Estadual de seu
domicílio, sempre que a comarca não for sede de Juízo
Federal. (Art. 109, § 3o, da Constituição) Tratando-se de ação
em que se busca o restabelecimento de auxílio-doença
previdenciário compete ao Tribunal Regional Federal o
processamento e julgamento do recurso de apelação, eis que
a moléstia é de origem degenerativa e não guarda relação de
causalidade com o trabalho. Conflito conhecido e provido
para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da
4a Região. (CC 58071/RS;CONFLITO DE COMPETÊNCIA
2005/0203851-5; Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS
S3 - TERCEIRA SEÇÃO DJ 01.10.2007 p. 209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 -Voto no
5
Não é outro o entendimento assentado por este E.
Tribunal de Justiça:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de
sentença proferida em ação objetivando a concessão de
benefício de natureza previdenciária - Determinação de
remessa dos autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, competente para o processamento e julgamento da
presente ação - Incidência do art. 109, I, e § 4", da CF - Não
conhecimento
da
ação
rescisória.
(Ação
Rescisória
7228005400; Relator Rebello Pinho; 17a Câmara de Direito
Público; DJ 18/12/2007).
AÇÃO
CAUTELAR.
AUXILIO
DOENÇA
PREVIDENCIARIO.
BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA, NO CASO. COMPETÊNCIA RECURSAL
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. AUTOS ENCAMINHADOS AO E. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL. "Cuidando o recurso de questão
relacionada a benefício de natureza previdenciária, a
competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, consoante a disposição
dos artigos 108, II, 109e parágrafos 3o e 4o, da Constituição
Federal". (Agravo de Instrumento 727.638-5/0; Relator
Valdecir José do Nascimento; 16a Câmara de Direito Público;
DJ 18/12/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-22.2018.8.26.0146 -Voto no
6
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso, determinando a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)